Tribunal: TJPA
Processo: 0819227-34.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819227-34.2023.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON GRAZIEL ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática de furto majorado pelo repouso noturno, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelante; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório confirma a autoria e a materialidade do furto, sendo válidos os depoimentos dos policiais que presenciaram o crime e realizaram a prisão em flagrante, os quais merecem credibilidade, pois foram prestados com firmeza, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou sua imprestabilidade

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal do desabono do vetor dos antecedentes criminais, fundamentando-se, corretamente, na existência de condenação criminal transitada em julgado, já alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no artigo 64, I, do CP, q
ue, embora não configure reincidência, serve como mau antecedente, consoante Tema de Repercussão Geral nº 150 do Excelso STF.

5. O aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima mostra-se proporcional e razoável, estando dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal improvida.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 64, I, e 155, § 1º; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 150; STJ, AgRg no AREsp 1706156/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021; TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wellington Graziel Araújo dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §1º, do CP, à sanção de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 20195689).

Nas razões recursais, a defesa pede (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 20195720).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20195723).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
22887979
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão,
data venia
.

Ao analisar os autos, verifico que o réu foi preso em flagrante enquanto transportava um botijão furtado do depósito BBG, conforme consta no termo de exibição e apreensão de objeto, presente na página 3 do ID 20195629. A res foi devidamente devolvida ao proprietário da empresa vítima, nos termos do auto de entrega, constante na página 4 do mesmo ID.

Cumpre registrar que tais documentos possuem presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente registrada em meio audiovisual, revela-se mais do que suficiente para a formação de um juízo positivo acerca da culpa do apelante.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante declararam, de forma coerente e uníssona, que: (a) receberam informação, via CIOP, sobre um furto em andamento no depósito de gás BBG; (b) ao diligenciarem até o local, flagraram o réu transportando um botijão de gás furtado do depósito em via pública; (c) o crime ocorreu durante a madrugada; e (d) havia outros botijões de gás em um "kitnet" próximo, onde o réu residia (IDs 20194964 / 20195669).

O apelante nega a autoria delitiva, alegando ser vítima de perseguição policial, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido (IDs 20195670 / 20195673). Ademais, destaco que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois foram prestados com firmeza, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou sua imprestabilidade.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Desse modo, entendo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de furto majorado pelo cometimento durante o repouso noturno, denotando mero inconformismo a legação da defesa em sentido contrário.

Por fim, verifico que não há fundamento para a redução da pena-base ao mínimo legal, como pleiteia a defesa.

Isso porque, no único vetor desabonado, qual seja, o dos antecedentes criminais, se considerou, acertadamente, uma condenação criminal transitada em julgado, já alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no artigo 64, I, do CP, que, embora não configure reincidência, serve como mau antecedente, consoante Tema de Repercussão Geral nº 150 do Excelso STF.

Além disso, não há motivo para alterar o quantum de exasperação aplicado na primeira fase.

Como é cediço, o magistrado possui discricionariedade para valorar a influência de cada vetor na fixação da pena-base, devendo-se respeitar o acréscimo estabelecido, salvo se este se revelar desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por se tratar de matéria sujeita à discricionariedade judicial, ainda que determinada corrente jurisprudencial defenda a aplicação de uma fração específica, cabe ao julgador, com fundamento nos elementos do caso concreto, definir o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial considerada desfavorável.

No caso, não há qualquer teratologia no incremento equivalente a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito em abstrato, tratando-se, inclusive, de uma das frações que a jurisprudência do c. STJ considera, de forma pacífica, como proporcional (STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 18/03/2025